Tribunal: TJSP
Processo: 0005804-70.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a exasperação na fração mínima em decorrência

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a exasperação na fração mínima em decorrência da referida causa de aumento e a concessão da gratuidade da justiça. Descabimento.

1) Preliminar insubsistente. Reconhecimento de nulidade. Impossibilidade. Procedimento de reconhecimento pessoal. O artigo 226 do CPP traz mera recomendação de como realizar o ato de reconhecimento, não sendo de observância obrigatória, quando inviabilizado. Réu reconhecido pessoalmente em juízo por uma das vítimas, confirmando, assim, o anterior reconhecimento fotográfico em solo policial. Nulidade afastada.

2) Condenação legítima. Acusado que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu quantia em dinheiro pertencente ao posto de combustível e um celular e um veículo de um cliente do estabelecimento. Precisos relatos das vítimas, que detalharam a dinâmica dos fatos. Clara autoria, não sendo, evidentemente, caso de absolvição.

3) Regular reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ e da C. Câmara.

4) Exasperação mínima em decorrência da causa de aumento. Pleito prejudicado (ausência de interesse recursal). O juízo a quo já exasperou a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço).

5) Inviável afastamento do pagamento da taxa judiciária. As custas processuais não podem ser diminuídas ou afastadas nem sequer pelo fato de ser pobre o acusado. Gratuidade (não pagamento imediato). Responsabilidade pela sucumbência, que pode ser cobrada, preenchidos requisitos específicos pelo credor, dentro de prazo legal. Inteligência do artigo 98, §§2o e 3o, do novo Código de Processo Civil, que revogou, a respeito, dispositivos da Lei 1.060/50.

Negado provimento.